Tribunal: TJSP
Processo: 1074400-56.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão embargado que manteve a sentença proferida na origem – Alegação de omissão - Não acolhimento – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pelos aqui embargantes – Caráter infringente inadmissível na espécie – Prequestionamento – Desnecessidade, a teor do que preconiza o art. 1.025 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.